Tribunal: TJMT
Processo: 1000222-35.2020.8.11.0044
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000222-35.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VITORIA COSMO DIAS DOS SANTOS - CPF: 054.772.161-74 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), ALLANA STEFANNY SILVA - CPF: 048.423.221-52 (ADVOGADO), AGROPECUARIA AROEIRA - EIRELI - EPP - CNPJ: 24.175.308/0001-36 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SANDRO LUIS DA SILVA - CPF: 853.815.511-34 (APELADO), MARIELLA FERNANDES MACCARI - CPF: 029.349.421-55 (ADVOGADO), ISABELA CRISTINA SOARES MARTINS - CPF: 065.362.371-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PARANATINGA (APELANTE), AGROPECUARIA AROEIRA - EIRELI - EPP - CNPJ: 24.175.308/0001-36 (APELANTE), ALLANA STEFANNY SILVA - CPF: 048.423.221-52 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), ISABELA CRISTINA SOARES MARTINS - CPF: 065.362.371-29 (ADVOGADO), MARIELLA FERNANDES MACCARI - CPF: 029.349.421-55 (ADVOGADO), SANDRO LUIS DA SILVA - CPF: 853.815.511-34 (APELANTE), VITORIA COSMO DIAS DOS SANTOS - CPF: 054.772.161-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MPEMT - PARANATINGA (APELADO), DOUGLAS MENUSI - CPF: 026.133.900-18 (ADVOGADO), DOUGLAS MENUSI - CPF: 026.133.900-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVERAM O RECURSO INTERPOSTO POR AGROPECUARIA AROEIRA - EIRELI - EPP E OUTRO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO EM ÁREA DE RESERVA LEGAL. PROVA PERICIAL EMPRESTADA ACOLHIDA. ÁREA RURAL CONSOLIDADA. SUPRESSÃO VEGETAL ANTERIOR AO MARCO TEMPORAL DE 22/07/2008. DANO MORAL COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSO DOS REQUERIDOS PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pelos requeridos Agropecuária Aroeira Eireli e Sandro Luis da Silva contra sentença que julgou procedente ação civil pública, condenando os requeridos ao pagamento de R$ 60.000,00 a título de danos morais coletivos e impondo obrigações de fazer relacionadas à regularização ambiental de área onde teria ocorrido desmatamento ilegal de 32,850 hectares de floresta nativa em área de reserva legal no bioma amazônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a utilização de prova pericial emprestada produzida em ação anulatória em trâmite na Justiça Federal; (ii) estabelecer se a área objeto da lide caracteriza-se como consolidada nos termos do Código Florestal; (iii) determinar se é cabível a condenação por danos morais coletivos no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova pericial emprestada é admissível quando observado o contraditório, tendo sido oportunizada ao Ministério Público a manifestação sobre o laudo pericial apresentado, o que supre a exigência do contraditório mesmo em grau recursal.

4.

O laudo pericial produzido por perita nomeada pela Justiça Federal constitui prova técnica dotada de presunção de legitimidade e imparcialidade, cuja utilização atende aos princípios da economia processual e da eficiência.

5.

A perícia técnica demonstrou que a área objeto do Auto de Infração teve seu processo de supressão da vegetação nativa iniciado em 2006 e finalizado até 2008, portanto, anteriormente ao marco legal de 22 de julho de 2008.

6.

A área em questão atende aos critérios legais para ser reconhecida como Área Rural Consolidada, conforme definição estabelecida no artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 12.651/2012.

7.

A caracterização da área como consolidada implica a aplicação de regime jurídico específico, com flexibilização de determinadas exigências ambientais e possibilidade de regularização mediante procedimentos próprios.

8.

Não se configura dano moral coletivo quando a supressão da vegetação ocorreu antes do marco temporal estabelecido pelo Código Florestal, em período no qual o regime jurídico aplicável era diverso do atual.

9.

As obrigações de fazer impostas na sentença recorrida devem ser afastadas em razão da caracterização da área como consolidada, sem prejuízo da obrigação dos proprietários de promoverem a regularização ambiental da propriedade nos termos da legislação aplicável às áreas rurais consolidadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso dos requeridos provido.

1.

É admissível a utilização de prova pericial emprestada em sede recursal quando assegurado o contraditório mediante oportunidade de manifestação da parte contrária.

2.

A área rural com supressão vegetal comprovadamente ocorrida antes de 22 de julho de 2008 caracteriza-se como consolidada nos termos do Código Florestal, sujeitando-se a regime jurídico específico de regularização ambiental.

3.

Não há que se falar em dano moral coletivo quando a supressão vegetal ocorreu em área rural consolidada, antes do marco temporal estabelecido pelo Código Florestal, ausente demonstração de lesão intolerável a valores fundamentais da coletividade.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 12.651/2012, art. 3º, IV; CPC, art. 372.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por AGROPECUÁRIA AROEIRA EIRELI EPP - SANDRO LUIS DA SILVA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da Ação Civil Pública n. 1000222-35.2020.8.11.0044, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor dos apelantes/apelados, julgou procedente a pretensão inicial, e condenou os requeridos solidariamente ao pagamento de danos morais coletivos no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) bem como às seguintes obrigações de fazer: a) obter as licenças ambientais necessárias à regularização da propriedade perante os órgãos ambientais competentes, no prazo máximo de 30 (trinta) dias; b) abster-se de desmatar ou proceder quaisquer alterações nas vegetações nativas sem autorização prévia da autoridade competente; c) acostar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, o Programa de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADE), com as adequações eventualmente indicadas pela SEMA.

Subsidiariamente, estabeleceu que caso a obrigação de fazer referente ao PRADE se impossibilitasse total ou parcialmente, e não fosse possível o cumprimento específico por terceiro, os requeridos deveriam pagar indenização quantificada em valor a ser identificado por perícia, em liquidação de sentença, correspondente aos danos que se mostrassem irrecuperáveis. A sentença também determinou a retirada da averbação da matrícula do imóvel deferida no despacho inicial.

Irresignado, em suas razões recursais, os apelantes AGROPECUÁRIA AROEIRA EIRELI EPP - SANDRO LUIS DA SILVA alegam, preliminarmente: a ocorrência de litispendência com a ação anulatória n. 0006020-72.2015.4.01.3603 do termo de embargo derivado do Auto de infração, motivo pelo qual pugna pela remessa dos autos para a Justiça Federal; cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois o juízo
a quo
teria inviabilizado a produção de prova testemunhal e documental.

(id. 179531187)

No mérito, sustentam: a impossibilidade de determinação de adesão ao PRADE, argumentam que tal adesão é solicitada e determinada tão somente pelo órgão ambiental licenciador, como parte do processo de regularização ambiental; insurgem quanto o prazo desarrazoado de 30 (trinta) dias para o cumprimento das obrigações impostas; e a impossibilidade de condenação por dano moral coletivo, alega que os danos ambientais não trouxeram qualquer repercussão à coletividade e ao equilíbrio ecológico do bioma. Por fim, pugnam pelo provimento recursal. (id. 179531187)

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões, oportunidade em que rebate os argumentos dos apelantes e pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença. (id. 226030156)

Ato contínuo, em suas razões, o Ministério Público Estadual sustenta que no caso, o dano moral caracteriza-se pelo sofrimento causado à comunidade, aduz que os malefícios do desmate ilegal, serão sentidos pela população.

Alega que o valor da indenização pode servir como um desestímulo às atividades lesivas ao meio ambiente.

Afirma ainda que, foi identificado desmatamento de 32,850 hectares em área de reserva legal, floresta nativa na Fazenda Toca da Onça, ficando evidenciado o cometimento da infração prevista no Art.50 do Decreto n° 6.514/2008. Nesse norte, assevera que o valor equivalente ao dano é de R$ 165.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Nesse contexto, pugna pela majoração do valor fixado a título de indenização pelo dano moral coletivo e material.

Prequestionamento explícito ao artigo 225, §3° da Constituição Federal; Art.50 do Decreto n° 6.514/2008.

Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso a fim de majorar o valor fixado a título ode indenização pelo dano moral coletivo e material. (id.179504507)

Devidamente intimado, os apelados, apresentaram contrarrazões, e pugnam pelo desprovimento recursal. (Id. 179504515)

O parecer emitido pela Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial, para reformar a sentença vergastada no sentido de majorar a indenização por danos morais coletivos, e pelo parcial provimento do recurso interposto pela empresa e de Sandro, tão somente para que o prazo judicial para obtenção das licenças ambientais e adesão ao PRADE seja ajustado para, no mínimo 180 (cento e oitenta) dias. (id. 256075676)

Em atenção ao parecer da Procuradoria Geral de Justiça, os autos foram remetidos para o CEJUSC 2º Grau, para fins de participação no Mutirão Ambiental. Realizada a audiência, restou infrutífera tendo em vista a ausência do Apelado/Apelante Sandro Luis da Silva, visto que está privado de liberdade. (id. 284839883)

Por derradeiro, os apelantes Sandro e Agropecuária Aroeira Eirelli EPP solicitaram a juntada e utilização como prova emprestada, da prova pericial produzida nos autos da Ação Anulatória n. 0006020-72.2015.401.3603, em trâmite perante a 2ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Sinop-MT, e reitera a alegação de litispendência, arguida quando da apresentação das razões recursais, e requer o deferimento da utilização, como prova emprestada, da prova pericial produzida na Ação Anulatória n. 0006020-72.2015.401.3603, em trâmite perante a 2ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Sinop-MT, com fundamento nos princípios da economia e celeridade processual, bem como no artigo 372 do Código de Processo Civil; bem como seja extinta, sem resolução de mérito a presente ação diante da litispendência entre o presente pleito e a reconvenção no processo de n. 0006020- 72.2015.4.01.3603.

Posteriormente, instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça requereu o reconhecimento de que, tanto do pedido de utilização da prova emprestada quanto a alegação de litispendência carecem de amparo jurídico e pugna pela sua rejeição. (Id. 308857873)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação interpostos por AGROPECUÁRIA AROEIRA EIRELI EPP - SANDRO LUIS DA SILVA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da Ação Civil Pública n. 1000222-35.2020.8.11.0044, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor dos apelantes/apelados, julgou procedente a pretensão inicial, e condenou os requeridos solidariamente ao pagamento de danos morais coletivos no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) bem como às seguintes obrigações de fazer: a) obter as licenças ambientais necessárias à regularização da propriedade perante os órgãos ambientais competentes, no prazo máximo de 30 (trinta) dias; b) abster-se de desmatar ou proceder quaisquer alterações nas vegetações nativas sem autorização prévia da autoridade competente; c) acostar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, o Programa de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADE), com as adequações eventualmente indicadas pela SEMA.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pelos requeridos Agropecuária Aroeira Eireli e Sandro Luis da Silva.

Na origem, o Ministério Público buscou a reparação de dano ambiental decorrente do desmatamento ilegal de 32,850 hectares de floresta nativa em área de reserva legal, no bioma amazônico, fato este apurado pelo Auto de Infração nº 652346-D, lavrado pelo IBAMA.

Inicialmente, cumpre apreciar o pedido formulado pelos requeridos/apelantes quanto à utilização, como prova emprestada, do laudo pericial produzido nos autos da Ação Anulatória nº 0006020-72.2015.4.01.3603, em trâmite na 2ª Vara Federal de Sinop/MT.

A questão relativa à admissibilidade de provas em sede recursal demanda análise cuidadosa, especialmente quando se trata de elemento probatório não submetido ao contraditório na instância originária. Contudo, no caso em apreço, verifica-se que o Ministério Público teve oportunidade de manifestar-se especificamente sobre o laudo pericial apresentado, exercendo o contraditório de forma plena, ainda que em grau recursal.

O instituto da prova emprestada encontra previsão expressa no ordenamento jurídico processual, sendo admitida sua utilização quando observado o contraditório. No presente caso, embora o laudo pericial tenha sido produzido em outro processo, sua juntada aos autos foi seguida de manifestação ministerial, o que supre a exigência do contraditório.

Colaciono:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

AGRAVO RETIDO. PROVA PERICIAL. INOCUIDADE. FATO NOTÓRIO. EXTENSÃO DOS DADOS DE CUNHO INDIVIDUAL DE DIFÍCIL MENSURAÇÃO. APROVEITAMENTO DA PROVA EMPRESTADA. agravo retido desprovido.

Prova emprestada suficiente ao desate da lide. Inocuidade da prova pericial, em face da notoriedade dos fatos relevantes ao deslinde da causa.

INDÚSTRIA FRIGORÍFICA. ABATE DE SUÍNOS. ATIVIDADE INDUSTRIAL DESENVOLVIDA HÁ VÁRIAS DÉCADAS NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA. alcance populacional. dano ambiental DIFUSO cujo ressarcimento deve ser perseguido via ação civil pública.

termo de ajustamento de conduta. COMPROMISSO DE REDUZIR A EMISSÃO DE ODORES. FATO INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE PROVA DO INADIMPLEMENTO DO PACTUADO NO TAC. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO ESPECÍFICA DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER ESTIPULADAS NO TAC. ART. 461, § 5º, DO cpc/73.

TUTELA COLETIVA DE DIREITOS DIFUSOS. prevalência. TRATAMENTO ISONÔMICO À COMUNIDADE ENVOLVIDA.

“A experiência na atividade jurisdicional mostra que o enfrentamento individual desse tipo de problema, tem-se mostrado absolutamente ineficiente, pois, conforme já visto em vários casos similares, uma coletividade toda, sem que se possa inclusive verificar se moram ou não no local, acabam ingressando com demanda reparatória, desvirtuando a função do instituto para o mero objetivo de ganho financeiro, sem que isso reverta em solução efetiva do conflito, mas tão somente em quebra financeira de uma sociedade empresária que, como bem observado pelo julgador singular, emprega direta ou indiretamente milhares de pessoas e movimenta a economia da região de Santa Rosa.

Questões como esta, em especial com relação à observância do TAC firmado pela empresa e das licenças ambientais que possui, devem sofrer fiscalização dos órgãos competentes da Administração, e receber, caso judicializadas, solução coletiva, e não individual.

Hipótese na qual o enfrentamento individual de eventual dano difuso, que extrapola a mera relação de vizinhança, desvirtua a dúplice função do instituto da indenização por danos morais.

Cotejo de direitos no qual prevalece o aspecto pragmático, econômico, de efetividade e eficiência da Justiça e de tratamento isonômico à comunidade envolvida, e não apenas àqueles que constituíram advogado.” (trecho da ementa do Acórdão da Apelação Cível Nº 70066896390).

Sentença reformada para julgar improcedente a ação indenizatória.
AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. APELO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. (TJRS Nº 70068716679 (Nº CNJ: 0081861-42.2016.8.21.7000 -
DES. MIGUEL ÂNGELO DA SILVA, Relator – publicação 19/10/2016
)

Ademais, trata-se de prova técnica produzida sob o crivo do Poder Judiciário, elaborada por perita nomeada pela Justiça Federal, dotada, portanto, de presunção de legitimidade e imparcialidade. Sua utilização no presente feito atende aos princípios da economia processual e da eficiência, evitando a repetição desnecessária de atos processuais.

Ressalte-se, ainda, que o laudo pericial em questão constitui prova superveniente, produzida após a prolação da sentença, o que justifica sua apresentação apenas neste momento processual. Sua relevância para o deslinde da controvérsia é manifesta, uma vez que aborda diretamente o ponto central da demanda, qual seja, a época em que ocorreu a supressão da vegetação na área objeto da lide.

Portanto, considerando que foi oportunizado ao Ministério Público manifestar-se sobre o laudo pericial, não há que se falar em violação ao contraditório e à ampla defesa, princípios que se encontram devidamente observados no caso concreto.

Assim, acolho o pedido de utilização da prova emprestada, consistente no laudo pericial produzido nos autos da Ação Anulatória nº 0006020-72.2015.4.01.3603, para fins de apreciação no presente recurso.

Os requeridos suscitam a ocorrência de litispendência entre a presente Ação Civil Pública e a Ação Anulatória nº 0006020-72.2015.4.01.3603, em trâmite na 2ª Vara Federal de Sinop/MT, na qual o IBAMA apresentou reconvenção com pedidos semelhantes aos formulados pelo Ministério Público nesta demanda.

A litispendência, como instituto processual, pressupõe a identidade de partes, causa de pedir e pedido entre duas ações em curso, configurando-se quando se repete ação anteriormente ajuizada.

No caso em análise, embora exista similitude entre os pedidos formulados pelo Ministério Público na presente ação e aqueles deduzidos pelo IBAMA em sede de reconvenção na ação anulatória, não se verifica a tríplice identidade necessária à caracterização da litispendência.

Primeiramente, há distinção quanto às partes, uma vez que na ação anulatória figuram como partes Sandro Luis da Silva (autor) e IBAMA (réu), enquanto na presente demanda atuam o Ministério Público do Estado de Mato Grosso (autor) e Agropecuária Aroeira Eireli e Sandro Luis da Silva (réus).

Ademais, as causas de pedir também se distinguem, pois a ação anulatória visa desconstituir ato administrativo sancionador, enquanto a presente Ação Civil Pública busca a reparação integral do dano ambiental e a tutela coletiva do meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Quanto aos pedidos, embora haja semelhança entre algumas das pretensões deduzidas em ambas as ações, a presente demanda possui escopo mais amplo, incluindo a condenação por danos morais coletivos, ausente na reconvenção apresentada pelo IBAMA.

Portanto, não se configura a litispendência alegada pelos requeridos, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Pois bem. O cerne da controvérsia reside na caracterização ou não da área objeto da lide como consolidada, nos termos do Código Florestal, e nas consequências jurídicas decorrentes dessa classificação.

Conforme o laudo pericial produzido nos autos da Ação Anulatória nº 0006020-72.2015.4.01.3603, acolhido como prova emprestada neste feito, a área objeto do Auto de Infração nº 652346-D e do Termo de Embargo nº 448935/C
"teve seu processo de supressão da vegetação nativa iniciado no ano de 2006 e finalizado até o ano de 2008, portanto, anteriormente ao marco legal de 22 de julho de 2008".
(id. 297965866)

A perita judicial concluiu, ainda, que
"as evidências demonstram que, à época, a área já se encontrava convertida para uso e ocupação do solo, atendendo aos critérios legais para ser reconhecida como Área Rural Consolidada, conforme definição estabelecida no artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 12.651/2012".
(id. 297965866)

Tal conclusão técnica, elaborada por profissional imparcial nomeada pelo Juízo Federal, reveste-se de especial relevância para o deslinde da controvérsia, uma vez que estabelece, com base em critérios objetivos e análise temporal, que a supressão da vegetação ocorreu antes do marco temporal estabelecido pelo Código Florestal para caracterização de áreas rurais consolidadas.

A caracterização da área como consolidada implica a aplicação de regime jurídico específico, com flexibilização de determinadas exigências ambientais e possibilidade de regularização mediante procedimentos próprios, distintos daqueles aplicáveis às áreas desmatadas após o marco temporal de 22 de julho de 2008.

Nesse contexto, a condenação imposta pela sentença recorrida, fundamentada na premissa de que o desmatamento seria ilegal e ensejaria reparação integral, merece revisão à luz da prova técnica ora analisada, que demonstra tratar-se de área consolidada, sujeita a regime jurídico diverso.

A sentença recorrida condenou os requeridos ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos morais coletivos, sob o fundamento de que o desmatamento ilegal causou lesão a valores fundamentais da sociedade.

O dano moral coletivo, como categoria jurídica, pressupõe a ocorrência de lesão injusta e intolerável a valores fundamentais da coletividade, que transcenda os limites da tolerabilidade e cause verdadeira comoção social.

No caso em análise, considerando que a área objeto da lide caracteriza-se como consolidada, conforme demonstrado pelo laudo pericial, não se vislumbra a ocorrência de conduta ilícita apta a ensejar a condenação por danos morais coletivos.

A supressão da vegetação ocorreu antes do marco temporal estabelecido pelo Código Florestal, em período no qual o regime jurídico aplicável era diverso do atual, o que afasta a caracterização da conduta como ilícita e, consequentemente, a possibilidade de condenação por danos morais coletivos.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

DIREITO
AMBIENTAL
. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO
AMBIENTAL
. DESMATAMENTO ILEGAL. ÁREA RURAL CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente a ação civil pública ajuizada em face de Claudomiro da Silva, visando sua responsabilização por suposto desmatamento ilegal de 16,55 hectares de vegetação nativa no imóvel denominado Sítio Novo Paraíso - Gleba Santa Amélia, no município de Comodoro/MT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há elementos probatórios suficientes para o reconhecimento da prática de desmatamento ilegal pelo réu após 22/07/2008, acarretando sua responsabilização pelos danos
ambientais
alegados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Consoante o laudo técnico juntado aos autos, a área objeto da ação foi efetivamente aberta antes de 2008, configurando-se como área rural consolidada nos termos do art. 3º, IV, da Lei nº 12.651/2012.
2. Inexistem provas robustas de que tenha ocorrido desmatamento ilegal na área após o
marco

temporal
de 2008.
3. O Ministério Público não se desincumbiu do ônus de comprovar a prática de desmatamento ilícito pelo réu no período alegado, tendo em vista que a área já se encontrava consolidada antes disso.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
1. Ausentes elementos probatórios suficientes acerca da prática de desmatamento ilegal pelo réu após 22/07/2008, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação civil pública
ambiental
.
(N.U 1003358-29.2023.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

Ademais, mesmo que se considerasse a ocorrência de ilícito ambiental, não restou demonstrado nos autos que o desmatamento em questão tenha causado lesão de tal magnitude a valores coletivos que justificasse a imposição de indenização por danos morais coletivos.

A jurisprudência tem sido cautelosa na caracterização do dano moral coletivo, exigindo que a conduta ilícita cause grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade.

No presente caso, não se vislumbra que o desmatamento de 32,850 hectares, ocorrido antes do marco temporal estabelecido pelo Código Florestal, tenha causado comoção social ou lesão intolerável a valores coletivos que justifique a condenação por danos morais coletivos.

Portanto, não há que se falar em dano moral coletivo no caso em apreço, impondo-se a reforma da sentença neste ponto.

Por outro lado, a sentença recorrida impôs aos requeridos diversas obrigações de fazer, dentre as quais a obtenção de licenças ambientais necessárias à regularização da propriedade e a apresentação de Programa de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADE), ambas no prazo de 30 (trinta) dias.

Ocorre que, conforme demonstrado pelo laudo pericial, a área objeto da lide caracteriza-se como consolidada, o que implica a aplicação de regime jurídico específico para sua regularização ambiental.

O reconhecimento da área como consolidada não exime os proprietários da obrigação de regularização ambiental, mas determina a aplicação de procedimentos e exigências distintos daqueles impostos para áreas desmatadas após o marco temporal de 22 de julho de 2008.

Nesse contexto, as obrigações de fazer impostas na sentença recorrida, fundamentadas na premissa de desmatamento ilegal, merecem revisão à luz da caracterização da área como consolidada.

Ademais, o prazo de 30 (trinta) dias fixado na sentença para cumprimento das obrigações de fazer mostra-se manifestamente exíguo, considerando a complexidade dos procedimentos administrativos envolvidos na regularização ambiental e a notória morosidade dos órgãos ambientais na análise e processamento de requerimentos dessa natureza.

Portanto, as obrigações de fazer impostas na sentença recorrida devem ser afastadas, em razão da caracterização da área como consolidada, sem prejuízo da obrigação dos proprietários de promoverem a regularização ambiental da propriedade nos termos da legislação aplicável às áreas rurais consolidadas.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e, no mérito, nego provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e dou provimento ao recurso interposto por Agropecuária Aroeira Eireli e Sandro Luis da Silva, para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em consequência, afasto a condenação ao pagamento de danos morais coletivos e as obrigações de fazer impostas na sentença, reconhecendo que a área objeto da lide caracteriza-se como consolidada, nos termos do Código Florestal, conforme demonstrado pelo laudo pericial produzido nos autos da Ação Anulatória nº 0006020-72.2015.4.01.3603, acolhido como prova emprestada neste feito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos da legislação aplicável às ações civis públicas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2025